Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, por falta de recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo conferido para tanto, mesmo após regular intimação para regularizar o vício.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se é caso de reconhecer que houve o recolhimento do preparo de forma regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o artigo 1.007, §4o, do CPC, o não recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do recurso, enseja na obrigação de recolher o valor de forma dobrada, o que, se não cumprido, resulta no não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de admissibilidade.
4. O recurso de apelação não foi conhecido por falta de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo concedido, mesmo após intimação regular. O preparo foi recolhido intempestivamente, após o prazo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por ser deserto.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece de recurso em que, mesmo após a parte ter sido regularmente intimada para sanar o vício, não foi recolhido o preparo de forma dobrada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.007, §4o.